Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE APREENSÃO. MAQUINÁRIO. ÁREA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. INTERDIÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em primeira autuação, o IBRAM emitiu ordem pela interdição total da atividade de área de triagem e transbordo de resíduos da construção civil.
2. A quantidade de areia movida, a permanência de atividades em local interditado e a consignação de que o apelante atua de forma irregular, sem recuperar a área e infringindo os termos da licença outrora concedida, mantém a presunção do ato administrativo de apreensão do maquinário e as penalidades aplicadas pelo descumprimento das ordens do ente fiscalizador - perdimento e destruição.
3. Recurso conhecido e não provido.